Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-42.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BELLE COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.753.527/0001-48 (AGRAVANTE), ISMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 622.617.381-53 (AGRAVANTE), ROSE MARY GONCALVES VIEIRA DE PINHO - CPF: 436.507.241-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ROSE MARY GONCALVES VIEIRA DE PINHO - CPF: 436.507.241-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 622.617.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BELLE COMERCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.753.527/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – DEMORA ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA E À AUSÊNCIA DE BENS – SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente é instituto que visa sancionar a inércia do credor que abandona a causa, deixando de promover os atos necessários ao andamento do processo por lapso temporal superior ao da prescrição do direito material.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o simples decurso do tempo; é imprescindível a caracterização da desídia da parte exequente.

Havendo nos autos demonstração de que o credor atendeu às intimações e diligenciou na busca de bens dos devedores, ainda que sem êxito, não se configura a inércia necessária para a decretação da prescrição.

A demora na tramitação do feito decorrente da dificuldade de localização de bens ou dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário não pode prejudicar o credor diligente (Súmula 106 do STJ).

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005306-42.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no exercício da Curadoria Especial de
Belle Comercio e Transportes de Combustíveis Ltda - ME
,
Ismar da Silva Oliveira
e
Rose Mary Goncalves Vieira de Pinho
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, em substituição legal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo originário nº 0010771-75.2005.8.11.0003), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, afastando a tese de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente.

Argumenta que a ação é fundada em cheques emitidos em 2005, cujo prazo prescricional é de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85.

Assevera que, aplicando-se o disposto no artigo 206-A do Código Civil, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão.

Narra que a última causa interruptiva ocorreu com o despacho que ordenou a citação em 04/11/2005, e que, decorridos mais de 17 (dezessete) anos sem a satisfação do crédito ou localização de bens, deve ser reconhecida a inércia da parte exequente.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp nº 1.340.553/RS, para fundamentar o pedido de extinção do feito, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso com a inversão dos ônus sucumbenciais (Id. 345202893).

O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, dispensando-se o preparo em razão das prerrogativas da Defensoria Pública e da gratuidade processual inerente à atuação da Curadoria Especial.

Em contraminuta, o agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
, refuta as alegações da recorrente.

Defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que sempre atuou com diligência no feito, promovendo os atos que lhe competiam para a localização de bens dos devedores.

Alega que não houve inércia ou abandono da causa, sendo que a demora na satisfação do crédito decorre da ausência de bens penhoráveis e dos trâmites do próprio Judiciário, não podendo ser penalizado com a extinção do processo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução de título extrajudicial iniciada em 2005.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não houve desídia da parte credora, que atendeu a todas as intimações e diligenciou na busca de bens, atribuindo a demora aos mecanismos da Justiça e à dificuldade de localização de patrimônio dos devedores.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa punir o credor negligente, que deixa o processo paralisado por tempo superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, violando o princípio da duração razoável do processo e a segurança jurídica. Todavia, para a sua configuração, é imprescindível a conjugação de dois elementos: o transcurso do lapso temporal e a inércia injustificada do exequente.

No caso em tela, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC), segundo o qual a prescrição intercorrente pressupõe a intimação do credor e o decurso do prazo de suspensão (um ano), seguido do prazo prescricional propriamente dito, sem que haja manifestação útil ou localização de bens.

Entretanto, a análise dos autos revela que
a parte agravada não permaneceu inerte
.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar os devedores e bens passíveis de constrição.

O fato de as diligências terem restado infrutíferas não equivale à inércia ou abandono da causa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a não localização de bens do devedor, por si só, não enseja a decretação da prescrição intercorrente se o credor se mantém ativo nos autos, requerendo providências para a satisfação do crédito. A prescrição intercorrente sanciona a desídia, não o insucesso da execução forçada.

Ademais, observa-se que o prazo prescricional dos cheques (seis meses, conforme Lei nº 7.357/85) serve de parâmetro para a contagem da prescrição intercorrente após o período de suspensão de um ano (art. 921, § 2º, do CPC, na redação aplicável à época, ou § 4º na atual). Contudo, tal contagem somente se inicia se o processo ficar paralisado por inação do credor.

No caso concreto, o longo trâmite processual, de fato superior a 17 (dezessete) anos, justifica-se pela dificuldade de localização de bens e pelos trâmites inerentes ao Poder Judiciário.

Aplica-se, à espécie, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

A
ratio
do enunciado estende-se ao curso do processo: se a demora não é imputável exclusivamente à negligência da parte, não se decreta a prescrição.

Ressalte-se que a decisão proferida pelo juízo
a quo
atestou que
“o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas”
(sic), fato que afasta a presunção de desinteresse.

A jurisprudência pátria é firme ao estabelecer que, não havendo paralisação do feito por culpa exclusiva do exequente, descabe falar em prescrição intercorrente.

A alegação da agravante de que a prescrição deve ser reconhecida apenas pelo decurso do tempo, desconsiderando a atuação processual do credor, não merece prosperar, sob pena de premiar a inadimplência e o ocultamento patrimonial em detrimento do credor diligente.

A propósito, neste mesmo sentido já decidi:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS
– EFETIVAÇÃO DE PENHORAS E MEDIDAS ATÍPICAS –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente exige, além da inércia do exequente, que esta se prolongue por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, a partir da ciência inequívoca da impossibilidade de prosseguimento do feito por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor. Demonstrada a atuação contínua do exequente na busca por bens penhoráveis, com interposição de requerimentos, expedição de ordens judiciais, execução de diligências mediante sistemas informatizados e efetivação de penhoras, descabe o reconhecimento de inércia processual. A alegação de que as diligências foram inócuas não afasta a diligência demonstrada pelo credor, sendo certo que o insucesso de medidas constritivas não se confunde com omissão ou abandono da causa. A morosidade na tramitação processual, quando decorrente da complexidade do feito ou da atuação do próprio Poder Judiciário, não pode ser imputada à parte exequente, conforme expressamente disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez ajuizada a execução dentro do prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), a prescrição intercorrente observará o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281181520258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

Por fim, não se desconhece as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao Código de Processo Civil, especificamente ao artigo 921. Contudo, para os processos em curso, deve-se observar a regra de transição estabelecida pelo STJ no julgamento do já citado IAC 1, que exige o respeito ao contraditório e à prévia intimação pessoal (sob a égide do CPC/73) ou a contagem automática após a suspensão (sob o CPC/15), mas sempre condicionada à inércia. Inexistindo inércia, como reconhecido na origem, inexiste prescrição. Portanto, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026